Tribunal: TJSP
Processo: 1119271-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação regressiva – Roubo do veículo no interior de estacionamento disponibilizado pela academia de ginástica – Dever de zelo e guarda – Responsabilidade objetiva – Ausência de excludente de responsabilidade – Irrelevância para o fornecimento de forma gratuidade – Existência de seguro e de cobertura – Pagamento da indenização – Sub-rogação nos direitos do segurado –

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Ação regressiva – Roubo do veículo no interior de estacionamento disponibilizado pela academia de ginástica – Dever de zelo e guarda – Responsabilidade objetiva – Ausência de excludente de responsabilidade – Irrelevância para o fornecimento de forma gratuidade – Existência de seguro e de cobertura – Pagamento da indenização – Sub-rogação nos direitos do segurado – Pedido procedente.

Apelação não provida.